Tribunal: TJMT
Processo: 1027838-69.2024.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027838-69.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ALEXANDRE DE SIQUEIRA - CPF: 522.594.471-04 (RECORRENTE), LUDIMILA VIEIRA ARGOLO - CPF: 032.643.882-35 (ADVOGADO), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ERRO DE PREMISSA FÁTICA E CONTRADIÇÃO INTERNA. VÍCIOS INSANÁVEIS. POSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por ente fazendário contra decisão monocrática que, após negar seguimento a embargos de declaração intempestivos, reconheceu de ofício vícios de ordem pública, quais sejam: erro de premissa fática e contradição interna no dispositivo, desconstituindo decisão anterior e dando provimento ao recurso inominado da parte autora, com efeitos de (a) declarar a nulidade do ato administrativo que suprimiu adicional de insalubridade, (b) determinar seu restabelecimento e (c) condenar ao pagamento das parcelas suprimidas. O agravante sustenta que a intempestividade recursal obsta o exame da matéria e que deveria prevalecer a autoridade da coisa julgada formada sobre a decisão primitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em análise: (i) se a intempestividade dos embargos de declaração inviabiliza o reconhecimento de matéria de ordem pública pelo magistrado; (ii) se é legítima a desconstituição
ex officio
de decisão monocrática contaminada por erro de premissa fática e contradição interna em seu dispositivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo pode, e deve, reconhecer de ofício vícios de ordem pública, ainda que provocados por recurso intempestivo, por se tratar de matéria indisponível e inafastável.

4. Erro de premissa fática, consistente na incorreta identificação do pedido formulado na demanda, configura vício substancial que compromete a higidez da decisão judicial.

5. Contradição insanável no dispositivo, com comandos mutuamente excludentes, revela nulidade absoluta e compromete a segurança jurídica e a coerência do pronunciamento jurisdicional.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a correção
ex officio
de vícios dessa natureza, em homenagem à efetividade da prestação jurisdicional e à preservação da ordem processual.

7. Não há falar em decisão surpresa ou cerceamento de defesa quando os fundamentos invocados para a desconstituição já se encontravam nos autos desde o nascedouro da ação, não havendo inovação estranha ao contraditório.

8. Embora desprovido, o agravo interno não se mostra manifestamente protelatório, motivo pelo qual não incide a multa do art. 1.021, §4o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O reconhecimento de vícios de ordem pública pode ser realizado de ofício pelo magistrado, independentemente da (in) tempestividade do recurso apresentado pela parte.

2. Erro de premissa fática e contradição insanável no dispositivo configuram nulidade absoluta, autorizando a desconstituição
ex officio
da decisão judicial.

3. Não caracteriza decisão surpresa a correção de vício quando os fundamentos se encontram presentes nos autos desde a origem do processo.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 932, III; CPC, art. 1.021, §4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1.318.439/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 12.03.2013, DJe 18.03.2013; STJ, EDcl no REsp 1.342.534/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 18.11.2014, DJe 24.11.2014; STJ, AgInt no AREsp 1.880.896/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14.03.2022, DJe 17.03.2022.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de agravo interno interposto pelo ente fazendário face da decisão monocrática
retro
, que negou seguimento aos embargos de declaração opostos pela parte autora e reconheceu
ex officio
a questão de ordem pública (erro de premissa fática) para: (i) desconstituir a decisão monocrática de id. 278200375 e (ii) dar provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora, com os seguintes efeitos: (a) declarar a nulidade do ato administrativo, (b) determinar o restabelecimento do adicional de insalubridade e (c) condenar ao pagamento dos valores suprimidos unilateralmente.

Irresignado com o teor do
decisum
monocrático, o agravante sustenta, em síntese, a inexistência de efeitos jurídicos e a nulidade da decisão objurgada, porquanto os embargos de declaração vinculados ao id. 283768363 foram opostos intempestivamente.

Assevera que a intempestividade recursal obsta o conhecimento e, por conseguinte, inviabiliza o acolhimento dos embargos, razão pela qual a decisão de id. 278200375 deveria ter se consolidado sob o manto da coisa julgada material, revestida da autoridade que lhe é própria.

Ao final, requer seja declarada a nulidade da decisão ulterior, restabelecendo-se, com a devida certificação do trânsito em julgado, o pronunciamento jurisdicional vinculado ao id. 278200375.

As contrarrazões foram apresentadas, reforçando que a decisão infirmada reconheceu de ofício a questão de ordem pública, ressaltando que os embargos de sua oposição não foram conhecidos. Pugna, assim, pelo não provimento do agravo manejado e, por via de consequência, a manutenção da decisão objurgada.

As contrarrazões, apresentadas pela parte autora, enfatizam que a decisão ora impugnada limitou-se a reconhecer, de ofício, m
atéria de ordem pública, circunstância que conduziu ao não conhecimento dos embargos anteriormente opostos. Pugna, assim, pelo não provimento do agravo interno, com a consequente preservação, em sua integralidade, da decisão objurgada.

Por fim, requer a imposição de multa por interposição de recurso manifestamente protelatório, ao argumento de que o agravo interno apenas traduz inconformismo genérico, despido de fundamentação hábil a infirmar a decisão combatida.

É o relatório do essencial, passo a decidir.

Passo ao exame do mérito, procedendo a análise minuciosa do contexto fático-probatório, de modo a afastar quaisquer alegações futuras de omissão, equívoco, erro de premissa, obscuridade ou contradição.

A controvérsia a ser dirimida consiste em verificar se a situação retratada nos autos configura hipótese de nulidade absoluta.

Pois bem.

A decisão monocrática ora infirmada foi categórica ao assentar a intempestividade recursal dos embargos de declaração opostos pela parte autora, mediante análise dos pressupostos de admissibilidade do recurso. Transcrevo, a propósito, excerto do
decisum
:

“[...]

Antes de adentrar ao mérito dos embargos, há de se submeter o presente recurso ao juízo de admissibilidade a fim de verificar se o referido instrumento preenche os requisitos necessários para o seu conhecimento. Com essa consideração, em detida análise dos pressupostos recursais, tem-se que os embargos vinculados ao id. 283768363
não merecem ser conhecidos,
porquanto opostos fora do prazo legal.

[...]

Diante do exposto, por serem
manifestamente intempestivos
, nos termos do que preconiza o art. 932, inciso III, do CPC,
NEGO SEGUIMENTO
aos
embargos de declaração
opostos pela parte autora, os quais estão vinculados ao id. 283768363.

[...]”

Dessa forma, verifica-se que este juízo observou, com a devida acuidade, os pressupostos de admissibilidade recursal, revelando-se absolutamente descabidas e desprovidas de razoabilidade as arguições de nulidade absoluta ou de inexistência de efeitos jurídicos, porquanto os embargos de declaração não chegaram sequer a ser conhecidos.

A decisão agravada, por sua vez, alicerçou-se em matéria de ordem pública já evidenciada na primeira decisão monocrática, circunstância que autoriza, de modo legítimo, o reconhecimento de ofício pelo magistrado. Transcrevo, a propósito, novo excerto do
decisum:

“[...]

No entanto, embora manifestamente intempestivos, tenho que as questões suscitadas comportam
manifestação
ex officio
deste juízo
, visto que a decisão guerreada, de fato, está eivada de vícios, os quais devem ser sanados a fim de se garantir a mais justa prestação jurisdicional.

[...]”

Ora a decisão monocrática vinculada ao id. 278200375 padecia de vícios insanáveis, revelados em dois erros grosseiros, a saber:

(i)

Erro de premissa fática, consistente em equívoco na identificação do mérito da demanda; e

(ii)

Contradição no dispositivo, do qual constaram comandos absolutamente divergentes: um no sentido de dar provimento ao recurso e outro de negá-lo.

No que concerne ao erro de premissa fática, verifica-se que a primeira decisão monocrática partiu do pressuposto equivocado de que a parte promovente pleiteava a substituição do adicional de insalubridade pelo adicional de periculosidade.

Em verdade, o pedido formulado consistia (a) na declaração de nulidade do ato administrativo que suspendeu unilateralmente o adicional de insalubridade, (b) no restabelecimento da verba e (c) no pagamento dos valores indevidamente suprimidos. Indiscutível, portanto, o equívoco grosseiro quanto à correta identificação do objeto litigioso, o que configura matéria de ordem pública, já que a decisão de id. 278200375 não guarda pertinência com o mérito da presente demanda.

No que tange à contradição interna do dispositivo, tal vício apenas reforça a natureza de ordem pública do tema, porquanto não se concebe, sob a perspectiva da segurança jurídica e da coerência decisória, que uma mesma decisão contenha comandos dissonantes e incompatíveis entre si, o que inviabiliza a adequada prestação jurisdicional.

Destarte, é incontroverso que a primeira decisão monocrática se encontrava eivada de vícios substanciais, incapaz de produzir efeitos válidos e de assegurar a efetiva tutela jurisdicional. Pelo contrário, tais defeitos comprometiam a higidez da decisão e, por consequência, o próprio resultado útil do processo.

Diante desse cenário, mostra-se plenamente legítima e até mesmo necessária a atuação
ex officio
do juízo prolator, no sentido de reconhecer a nulidade e afastar os vícios apontados, em prestígio à adequada e justa prestação jurisdicional.

Oportuno ressaltar, ainda, que a decisão
retro
já havia consignado, em sua fundamentação, a inexistência de decisão surpresa ou de cerceamento de defesa em razão da ausência de intimação do ente público para se manifestar acerca dos embargos. Isso porque o fundamento que ensejou o provimento do recurso inominado encontrava-se presente nos autos desde o seu nascedouro, não havendo inovação ou elemento estranho ao contraditório processual. Houve, tão somente, equívoco de interpretação, circunstância devidamente esclarecida pelo
decisum
. Transcrevo, a propósito, o seguinte trecho:

“[...]

A fim de afastar eventual alegação de cerceamento de defesa por parte da reclamada, notadamente quanto à ausência de intimação para manifestação sobre os embargos opostos pela recorrente, consigno que a desconstituição da decisão monocrática, bem como a modificação do resultado do julgamento, encontra respaldo nos elementos constantes dos autos, os quais, embora presentes, foram desconsiderados pela decisão anteriormente proferida. Não há, pois, falar em decisão surpresa, uma vez que os fundamentos ora enfrentados já integravam o acervo processual, revelando-se desnecessária nova oitiva das partes.

[...]”

Nesta perspectiva, não se vislumbra a nulidade invocada pelo ente estadual. Ao revés, o que se constata é que a primeira decisão carece de pertinência com os autos, revelando-se, portanto, eivada de nulidade. A sua desconstituição de ofício, com a prolação de novo
decisum
devidamente fundamentado sobre o mérito da demanda, mostra-se plenamente adequada para assegurar a regular prestação jurisdicional.

A decisão monocrática que não conheceu dos embargos de declaração e reconheceu
ex officio

o erro de premissa

encontra respaldo na jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, conforme se depreende dos seguintes precedentes:

(EDcl no REsp n. 1.318.439/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12/3/2013, DJe de 18/3/2013.)

(EDcl no REsp n. 1.342.534/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18/11/2014, DJe de 24/11/2014.)

(AgInt no AREsp n. 1.880.896/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 17/3/2022.)

Em face das razões acima delineadas, entendo que a decisão agravada não merece reforma.

Ante o exposto,
conheço do recurso
de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão
retro.

Embora o presente recurso seja protelatório, tenho que a irresignação da parte agravante não é infundada, motivo pelo o qual deixo de aplicar a multa prevista no §4°, art. 1.021, do CPC,

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025